Tribunal: TJDFT
Processo: 0751306-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751306-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RANDAL JULIANO MANSUR MENDES AGRAVADO: DANIEL RODRIGO VESELY DECISÃO Randal Juliano Mansur Mendes interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 76078953 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença por ele proposto contra Daniel Rodrigo Velesy, que indeferiu a realização de diligências visando localizar patrimônio do agravado para quitar o débito, nos seguintes termos: “1. A decisão de ID 63144916 deferiu a penhora de salário para pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Considerando a preclusão da decisão (ID 73529118), a Secretaria para anexar aos autos o extrato bancário referente aos depósitos realizados nos autos. Com a planilha, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, exclusivamente em relação aos honorários, observando a data de cada um dos depósitos para atualização. 2. O exequente requer a realização de diligência no Sisbajud, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado. Ocorre que já foi realizada referida consulta, sendo que as novas ferramentas a justificarem a reiteração da diligência ainda não foram implementadas. 3. Em relação as diligências indeferidas no ID 71471371, compete ao exequente se insurgir através do meio judicial cabível e não reiterar o pedido com base em fundamentos genéricos. 4. Em relação a expedição de oficio requerido no ID 74744800, compete ao exequente apresentar certidão de ônus dos imóveis e realizar diligencias cartorárias em relação a titularidade dos imóveis.” Sustenta, o agravante-credor, que tenta há anos obter a satisfação de seu crédito sem lograr êxito porque o agravado-devedor realiza manobras para não possuir patrimônio registrado em seu nome passível de constrição. Argumenta que “[...] e hipossuficiente para pesquisar, buscar e receber as informações diretamente dos Cartórios, das Instituições financeiras e mesmo dos prédios onde se localizam os imóveis descritos na Declaração IRPF.” Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a realização de pesquisa de patrimônio do devedor no sistema Sisbajud e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo – 21897350/21897351. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Neste momento processual não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que o débito está sendo quitado pelo desconto de 30% da remuneração do devedor, o que alcança o valor mensal de R$ 3.131,16 conforme documento de id. 76608395 – autos originários, portanto, possível aguardar a apresentação de contrarrazões do agravado para análise do mérito do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora